Tribunal: TJPA
Processo: 0011353-90.1993.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011353-90.1993.8.14.0301

APELANTE: RECAPAGEM LIDER LTDA - EPP, AMBROSIO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00113539019938140301

_____________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. O EMBARGANTE NÃO DEMONSTROU QUE HOUVE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, MOTIVO PELO QUAL A PRETENSÃO DELE NÃO SE COADUNA COM AS HIPÓTESES DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISPOSTO NO ART. 1022 E INCISOS DO CPC EM VERDADE, O RECORRENTE DESEJA, TÃO SOMENTE, QUE SEJA REVISTA A DECISÃO EMANADA PARA QUE ENTÃO SEJAM ATENDIDAS SUAS ALEGAÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00113539019938140301

_____________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RECAPAGEM LÍDER LTDA. Inconformada com a decisão prolatada no Acórdão de ID 209331.

Diz o Embargante que: AMBROSIO VALERIO DOS SANTOS tem por base argumentativa a discussão demasiadamente enfrentada nesses autos, qual seja: o alto índice de correção monetária no patamar de 44,8% incidente sobre o crédito originário em apenas dois dias de disponibilização dos recursos financeiros em conta bancária e a capitalização diária dos juros, não pactuada na Cédula de Crédito Industrial.

Exa., a questão não é simples. E por não ser simples, não requer o singelo pronunciamento judicial que reproduz a ideia de que a abusividade ou a ilegalidade de cobrança da correção monetária nos moldes praticados não foi provada, como afirmado na decisão de primeiro grau. Tampouco pode prosperar o argumento de que a TAXA REFERENCIAL DIÁRIA foi o indexador utilizado para a correção monetária, o que afastaria abusividade e ilegalidade do valor de 44,8% já cobrados nos pactos que antecederam a Confissão de Dívida, como o reproduzido pelo Acórdão. O que deixou de ser apreciado nesses autos foram as provas documentais acostadas, e a própria natureza do pacto firmado através do Instrumento de Confissão de Dívida que serviu de base para a ação executória. E com isso, a decisão de 2º Grau ofendeu as disposições do art. 489, § 1º, IV do CPC, já que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

O que se discutiu nos autos desde seu nascedouro foi a natureza abusiva da cobrança de correção monetária sobre o valor de crédito disponibilizado aos apelantes/embargantes relativo aos valores das cédulas de crédito industrial pactuadas em 31.01.1990, e que por força do Instrumento de Confissão de Dívida foram extintas, ou seja, esse instrumento foi capaz de criar uma obrigação nova extinguindo as anteriores. Portanto, o seu principal efeito é criar uma obrigação justamente para substituir uma pré-existente, porém, o que salta aos olhos é que a confissão de dívida decorre diretamente das cédulas anteriores, com todas as abusividades financeiras já presentes, sendo, portanto, perfeitamente válido o argumento que pautou a discussão dos embargos à execução, de completa ausência de liquidez desse título, questão não apreciada pelo Órgão ad quem.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00113539019938140301

_____________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos embargos declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos embargos declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido, o que não lhe cabe razão.

Afirmo isso pois, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC Em verdade, o recorrente deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos: “A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão, está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo.

Por fim, é válido lembrar que o prequestionamento "deve ser feito de forma inteligente, ou seja, demonstrando-se a infringência a normas constitucionais ou infraconstitucionais no caso concreto, para que o tribunal possa, perante estas alegações, e não quanto a artigos de lei em tese, manifestar-se" (RT 794/429).

Face ao exposto, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024